Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA MÉRITO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. PROBABILIDADE DE DIREITO. RISCO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. USO EXCLUSIVO. TERRITÓRIO NACIONAL. LEI PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INDÍCIOS CONCORRÊNCIA DESLEAL. BAIXA DISTINTIVIDADE NÃO AFASTA USO INDEVIDO DA MARCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As agravadas manifestaram-se claramente sobre os pontos que pretende enfrentar em sede de Agravo de Instrumento, impugnando devidamente a decisão recorrida, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. No caso em análise, restou evidenciado a utilização indevida da propriedade industrial pertencente à agravante. Existente a probabilidade do direito, não há que se falar em alteração da decisão que deferiu o pedido de antecipação recursal. Agravo Interno não provido.
3. Consoante disposto na Lei de Propriedade Industrial, o titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo assegurada sua proteção.
3.1 A alegação de baixa distintividade da marca não afasta, no momento, o uso indevido da propriedade industrial.
3.2 No presente caso, ao analisar a documentação acostada aos autos de origem, depreende-se que as duas empresas atuam no mesmo ramo, o que pode acarretar confusão e dúvida no consumidor, constatando-se ainda a utilização indevida da propriedade industrial e indícios de concorrência desleal.
4. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.